Tribunal: TJDFT
Processo: 0724129-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724129-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA ALVES NUNES AGRAVADO: ESPÓLIO DE HILDA CANUTO DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: HELENA CANUTO DE MELO Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Helena Alves Nunes contra a decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em ação de inventário (proc. no 2015.01.1.144402-7), indeferiu o pedido de suspensão do processo até que seja julgada ação de usucapião que tramita na 10a Vara Cível de Brasília (ID no 17761411, pág. 4). Confira-se excerto da decisão recorrida: “2. Na Petição de id. 65521271, a inventariante requer o sobrestamento do feito até a conclusão da Ação de Usucapião Especial Urbana que tramita na 10a Vara Cível de Brasília. Indefiro o pedido. O ajuizamento da referia ação não é empecilho ao prosseguimento deste feito que, aliás, não fosse a ausência de citação do Espólio de Hilda, já estaria sentenciado (id. 49792019). Assim, eventual direito decorrente da mencionada ação poderá ser sobrepartilhado, nos termos do art. 669, III, do CPC” Em suas razões recursais, a agravante, em suma, destaca que o parágrafo único do art. 669 prevê que os bens mencionados no inciso III devem ser reservados à sobrepartilha, implicando a sua exclusão, nesta fase processual, da respectiva partilha. Por essa razão, defende que o prosseguimento do processo de inventário lhe traria grande prejuízo patrimonial, pois poderá ser prolatada sentença, sem a reserva dos bens, como determina a legislação, o que afastaria o direito de ajuizar posterior sobrepartilha, nos termos do art. 502 e seguintes do CPC. Tese considerações sobre o instituto da usucapião especial urbana e informa que também ajuizou ação de usucapião de bem móvel (veículo) que tramita na 12a Vara Cível de Brasília (proc. no 0719367-96.2020.8.07.0001). Desse modo, pleiteia a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a demanda originária até o julgamento da ação de usucapião especial urbana e, no mérito, a confirmação dos seus efeitos. Subsidiariamente, pugna para que seja determinada a reserva dos bens arrolados no inventário e que também são objeto de ação de usucapião (0714636- 57.2020.8.07.0001, 10a Vara Cível de Brasília e no 0719367-96.2020.8.07.0001 da 12a Vara Cível de Brasília). É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. A instauração de processo de inventário no prazo de até dois meses após a abertura da sucessão decorre de expressa precisão legal (art. 611 do CPC). A finalidade é individualizar e avaliar os bens, direitos e obrigações do autor da herança, para que esta seja dividida e transmitida aos herdeiros legais, testamentários e ao meeiro, na forma da lei. A decisão recorrida ponderou que a pendência de julgamento das ações de usucapião não interfere no regular processamento da ação de inventário. De fato, a natureza das demandas ajuizadas pela agravante não constituem prejudicial externa que justifique o sobrestamento da ação de inventário. Destaque-se que diferentemente do que alega, não haverá prejuízo caso tenha êxito nas demandas que ajuizou, pois além da sobrepartilha, a questão ainda poderá ser resolvida em perdas e danos, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ademais, também é dever das partes contribuir para a efetividade da prestação jurisdicional, assim como para a duração razoável do processo. Logo, não há razão para que o inventário fique sobrestado, aguardando o julgamento de outras demandas, quando há na legislação previsões expressas para que a interessada, caso logre êxito em suas pretensões, possa pleitear a correspondente compensação patrimonial no futuro. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos artigos 995, parágrafo único, art. 1.015, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se à 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO